Tribunal: TJES
Processo: 5009005-46.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009005-46.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDE NOGUEIRA COUTO

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, extinguiu o processo com resolução do mérito após a satisfação do pedido, deixando de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos na hipótese em que a parte ré, embora silente na esfera administrativa, apresenta a documentação pleiteada imediatamente após a citação, juntamente com a peça de defesa, sem oferecer resistência ao pedido em juízo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos pressupõe a demonstração de pretensão resistida no âmbito judicial, não configurando resistência à pretensão de exibição a ausência de resposta ao requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e não provido.

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.568.286/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009005-46.2025.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALAIDE NOGUEIRA COUTO.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : BANCO MÁXIMA S.A.

ADVOGADA : MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à condenação da instituição financeira Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de ação de exibição de documentos, na hipótese em que a documentação é apresentada com a contestação, após prévio requerimento administrativo não atendido.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda por ter permanecido inerte diante do prévio requerimento administrativo devidamente comprovado nos autos, sendo devida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, pelo princípio da causalidade.

Entretanto, não assiste razão à Recorrente.

Sobre os fatos que envolvem a lide, a Autora/Apelante ajuizou a presente ação visando obter cópia de contrato bancário que gerava descontos em seu benefício previdenciário, alegando desconhecimento do negócio jurídico.

Comprovou o envio de pedido administrativo recebido pela Requerida em 28.03.2024 (ID 18282844 e ID 18282845).

Citada, a instituição financeira apresentou contestação acompanhada da Cédula de Crédito Bancário (CCB) e do comprovante de transferência bancária (TED) em favor da autora.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, diante da satisfação do pedido, condenando o réu apenas ao pagamento das custas processuais.

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi integrada para esclarecer que a ausência de honorários se deu pela falta de resistência judicial da requerida.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos exige a demonstração de pretensão resistida, não configurando resistência à pretensão de exibição a ausência de resposta ao requerimento administrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória . Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

Assim, com fundamento na jurisprudência do STJ, não há razão para reformar a sentença que afastou a condenação em honorários, uma vez que a instituição financeira satisfez voluntariamente a pretensão inaugural logo após a sua citação, com a apresentação dos documentos na contestação, não oferecendo resistência ao direito de informação da consumidora no âmbito do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários advocatícios (Art. 85, § 11, CPC), ante a ausência de fixação na instância de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.